Tribunal: TJSP
Processo: 0013972-37.2000.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação civil pública – Município de Ribeirão Corrente – Improbidade administrativa – Prazos prescricionais da superveniente Lei no. 14.230/21 que não se aplicam ao caso vertente – Orientação do Tema 1.199 do E. STF.
2. Cumulação indevida de vencimentos pela ré Fátima Lúcia Figueiredo de Matos, irmã do réu Fernando Antonio Carlos de Figueiredo, até então prefeito do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação civil pública – Município de Ribeirão Corrente – Improbidade administrativa – Prazos prescricionais da superveniente Lei no. 14.230/21 que não se aplicam ao caso vertente – Orientação do Tema 1.199 do E. STF.
2. Cumulação indevida de vencimentos pela ré Fátima Lúcia Figueiredo de Matos, irmã do réu Fernando Antonio Carlos de Figueiredo, até então prefeito do Município de Ribeirão Corrente, que a nomeou para o cargo de Diretora de Escola Municipal de Ribeirão Corrente paralelamente ao cargo de Professora de Ensino Básico I da rede estadual de ensino, sem prejuízo de sua remuneração respectiva – Percepção acumulada de vencimentos de ambos os cargos, mas com exercício apenas do cargo na rede municipal de ensino – Subsunção às hipóteses do artigo 10, caput e inciso XII, da Lei no. 8.429/92.
3. Relação ilegal com a APRICO – Associação Promocional de Ribeirão Corrente, presidida pela ré Fátima, que atuava como pessoa interposta para favorecer os interesses de seu irmão, como prefeito do Município de Ribeirão Corrente, pois eram contratados funcionários para serem cedidos para este último, sem concurso público – Subsunção do fato às hipóteses dos artigos 10, caput e inciso VIII, e 11, caput e inciso V, ambos da Lei Federal no. 8.429/92.
4. Contratação de pessoal, também sem prévio concurso público, e utilização de bens públicos para interesses eminentemente privados, mediante parceria mantida entre a APRICO, o Município de Ribeirão Corrente e a empresa GS Plásticos Limitada, em indevido beneficio econômico e político do vereador Antonio de Pádua Alves e do réu Fernando (ex-prefeito municipal) – Subsunção do fato às hipóteses dos artigos 9o, incisos I, IV e XII, 10, caput e incisos II, XII e XIII, e 11, caput e inciso V, todos da Lei no. 8.429/92.
5. Autorização de pagamento de transferências e/ou licenciamentos de veículos particulares, com a responsabilização dos réus Fernando (ex-prefeito), os tesoureiros do Município, Agnaldo Donizeti Pereira e Antonio Franco Martins, os quais também autorizaram os pagamentos – Subsunção do fato em tela às hipóteses dos artigos 10, caput e incisos IX e XI, e 11, caput, ambos da Lei Federal no. 8.429/92.
6. Doação de veiculo para a APRICO, a qual teria se utilizado do produto da venda para pagamento de divida do Município perante o mecânico Fransérgio da Silva pelos serviços prestados em carros oficiais – Inexistência de prova material do ato reputado de improbidade – Ausência de subsunção do fato à hipótese do artigo 10, inciso III, da Lei no. 8.429/92.
7. Dosimetria das penas – Incisos do artigo 12 da Lei no. 8.429/92 que trazem uma pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado em concurso de agentes – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Multa civil mantida.
8. Decreto de indisponibilidade dos bens dos réus que deve ser preservado, na forma do que prescreve o disposto no artigo 16, caput, da Lei no. 8.429/92 (redação da superveniente Lei no. 14.230/21), a fim de que se assegure o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, independentemente de demonstração de dilapidação ou de tentativa de dilapidação de patrimônio para a configuração do periculum in mora.
9. Perda da função pública que não se executa necessariamente (ou provisoriamente) à época contemporânea dos fatos imputados ao agente reputado ímprobo - Orientação do artigo 12, § 9o (redação da Lei no. 14.230/21), combinado com o artigo 20, caput, ambos da Lei no. 8.429/92, segundo os quais a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória – Sanção que atingirá apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente detinha com o Poder Público na época do cometimento da infração, nos termos do artigo 12, § 1o, da Lei no. 8.429/92 (incluído pela Lei no. 14.230/21).
10. Falecimento do réu João Batista Bertanha Catta – Habilitação de seus sucessores, os quais ficam sujeitos apenas à obrigação de reparar os danos até o limite do valor da herança, excluindo-se as demais sanções – Regra do artigo 8o da Lei no. 8.429/92 – Reforma da sentença, em parte apenas.
11. Recursos de apelação dos réus Fátima Lúcia Figueiredo de Matos, Ademar Gonçalves, Marcilio Benedito da Silva, empresa GS Plásticos e Agnaldo Donizeti Pereira não providos; recursos de apelação do parquet e dos réus Antonio de Pádua Alves, Antonio de Pádua Alves Ribeirão Corrente ME, Fernando Antonio Carlos de Figueiredo e João Batista Bertanha Catta (falecido) providos, em parte.